Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700984-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVO JOSÉ DA COSTA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do processo 0722187-72.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize à parte autora transporte para a locomoção de sua residência para o Hospital para o seu tratamento de hemodiálise, assegurado o retorno para a sua residência. A parte agravante narra que o transporte somente se aplica aos pacientes em situação de urgência ou emergência e que não é o caso dos autos. Ainda afirma que, mesmo nestes casos possíveis, o transporte deve ser realizado por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Afirma que o Ente Estatal não tem esta obrigação. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Discorre sobre eventual ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir o transporte pleiteado. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, possui 69 anos e é portadora de Diabetes tipo 2, Hiperplasia Prostática e Doença Renal Crônica Estágio V, que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana (ID 122928670 dos autos originários). Está debilitado para fazer uso do transporte público coletivo e não possui condições de arcar com outro tipo de transporte particular (ID 122928672 dos autos originários). Evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente qualquer probabilidade do direito em favor do Distrito Federal. Quanto aos custos monetários a serem despendidos pelo Distrito Federal, estes são de pequena monta, insuficientes para lhe prejudicar financeiramente, até por que julgamento pelo colegiado será proferido brevemente. Já, ao contrário, a ausência de transporte em favor da parte agravada poderá lhe causar prejuízos irreparáveis à saúde e quiçá à vida (perigo reverso). Perigo da demora, portanto, inexistente. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de junho de 2022 18:11:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator